Tribunal: STF
Processo: ARE 1065585
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-12-01
Data de publicação: 2017-12-01

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIABILIDADE DO AGRAVO INTERPOSTO. PRECEDENTES. 



    1.  A petição recursal não impugnou os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a defender seu pleito inicial. 



    2.  O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário sob o fundamento de que se aplica a Súmula 284/STF. Esse ponto não foi enfrentados pela parte agravante. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme a orientação desta Corte. Precedentes. 



    3.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 



    4.  Agravo interno não conhecido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.